Tribunal: STF
Processo: ARE 1353590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CP. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Não há que se falar em decadência quando a vítima faz a representação, nos casos de ação penal pública condicionada à representação, no mesmo dia da ocorrência dos fatos e que sabia ser o réu o autor do delito. Uma vez efetuada a representação, o Ministério Público poderá processar o réu enquanto não ocorra prescrição. Rejeitada a preliminar de decadência.



    2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. A Acusação indicou o suposto autor do delito, a vítima, o local dos fatos, o suposto modus operandi empregado pelo réu contra a vítima, narrando com riqueza de detalhes os fatos, especialmente as palavras ditas pelo réu, bem como os atos libidinosos por ele supostamente praticados, tais como introduzir a dedo na vagina da vítima e tentar beijá-la. Rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.



    3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Magistrado enfrenta as teses defensivas relativas à materialidade do delito, porém entende de modo desfavorável ao réu; bem como quando o Magistrado indefere a produção de prova inútil para o deslinde dos fatos apurados, especialmente quando se referem à quebra de sigilo de dados telefônicos, de e-mail e Whatsapp da vítima, quando a Defesa não apresenta fortes indícios de que tal meio de prova seria útil. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.



    4. O réu é médico e teria praticado o delito de violência sexual mediante fraude (art. 215 do CP) contra a vítima, por ocasião da realização de exame ginecológico. Médico e paciente estavam sozinhos no consultório. O réu nega ter realizado o exame e nega os fatos. Foi provado por meio testemunhal que a vítima estava com horário marcado, chegou ao local e foi vista saindo da sala do médico. Os relatos da vítima são firmes, coesos e ricos em detalhes, confirmados judicialmente, bem como as informantes ouvidas em juízo disseram que a vítima lhes narrou os fatos logo após o acontecido e viram seu estado emocional abalado.



    5. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial relevância para fundamentar a condenação. No caso, a palavra da vítima foi harmônica, coerente e com grande riqueza de detalhes, dotada de maior valor ainda, pois confirmada por informantes que ouviram o seu relato após os fatos e verificaram o seu estado de abalo psicológico. Além disso, a verossimilhança dos relatos da vítima foi fortalecida por depoimentos de outras supostas vítimas do réu, colhidos em outros inquéritos em curso.



    6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVII, XXXIX, XLV, XLVI, LIII, LIV, LV, LVII, XLV, XLVI, LXVII, 37, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVII, XXXIX, XLV, XLVI, LIII, LVII, XLV, XLVI, LXVII, e 37, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A sentença se baseou nos relatos da vítima, harmônicos e coerentes, no depoimento das informantes que indicam o estado de abalo psíquico que a vítima ostentava logo após os fatos apurados, no depoimento de testemunha que comprovam que a vítima compareceu na clínica e que entrou na sala do médico (M. T viu a vítima sair da sala do médico), na prova documental que atesta que o exame estava agendado (ID nº. 22549600 – ID de origem nº. 54582324, p. 17).



    Nos crimes de natureza sexual, geralmente praticados às escusas, a palavra da vítima assume especial relevância, quando corroboradas pelos demais elementos de prova.



    [...]



    Não bastasse isso, há nos autos elementos informativos que, embora não tenham sido repetidos em juízo, são indícios que reforçam o valor probatório que deve ser dado aos relatos da vítima, são eles os depoimentos de V. M e prints de conversas em aplicativo de mensagens e postagens em rede social (ID nº. 22549600 – ID de origem nº. 54582324, p. 38 a 64), prestados no bojo do Inquérito Policial nº. 121.339/2018 (ID nº. 22549600 – ID de origem nº. 54582324, p. 25), em trâmite na 31º DP de Porecatu – PR, que apura fato semelhante ao narrado nesses autos. Aliás, o fato de o réu ter registrado B.O contra a depoente V. M., antes da instauração do IP 121.339/2018, não descaracteriza, por si só, o caráter de indício de seu depoimento.



    Após as publicações feitas pela vítima no grupo Casa de Amigas – Águas Claras, noticiando o fato apurado nesses autos, outras mulheres entraram em contato com a vítima, narrando terem sido assediadas pelo réu, conforme documentos de ID nº. 22549600 – ID de origem nº. 54582324, p.77/78, sendo que uma das supostas vítimas, a Sr. A. B., prestou depoimento perante a autoridade policial, ocasião em que informou ter sido vítima do réu, por fatos semelhantes aos narrados pela vítima, conforme documento de ID nº. 22549600 – ID de origem 54582324, p. 79.



    Embora o juiz não possa fundamentar a sentença exclusivamente com base em elementos colhidos na fase do Inquérito Policial (Art. 155 do CPP), não há ilegalidade alguma se o magistrado utiliza esses elementos em conjunto com provas judicialmente produzidas para atribuir maior valor ao depoimento da vítima, especialmente quando considerado todo o conjunto probatório carreado aos autos. Tais informações constituem em indícios (Art. 239 do CPP: Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.). É o caso dos autos.



    Por outro lado, o interrogatório do réu se encontra isolado dos demais elementos informativos presentes nos autos, uma vez que ele negou a prática dos fatos, bem como a realização do exame narrado pela vítima e já comprovado por meio testemunhal. 



    [...]



    Diante do conjunto probatório carreado aos autos, é de se concluir que o réu praticou a conduta descrita no caput do art. 215 do CP, consoante relato coerente, harmônico e rico em detalhes prestado pela vítima em sede inquisitorial e confirmado em juízo, corroborado pelos relatos das informantes que atestam o que ouviram da vítima e que presenciaram seu estado emocional abado, logo após a prática do delito, além da prova testemunhal que atesta o fato de a vítima ter ido à clínica e ter sido vista saindo de dentro do consultório e da prova documental que atesta o agendamento da vítima para a realização do exame ginecológico. Os relatos da vítima merecem maior credibilidade, além da que já lhe é conferida (conforme orientação jurisprudencial anteriormente citada), em razão da existência de elementos informativos presentes no inquérito policial.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente